Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de renúncia ao direito de ação, feito por MÉDIA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., com fins a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF-2020. Intimada, a parte Ré não se opôs, pedindo a extinção do feito com base no art. 485, III, ‘c’, do CPC. É o que consta. De fato, a adesão ao REFIS-DF/2020 fica condicionada à desistência e renúncia expressas ao direito em que se funda a ação, conforme previsto nos artigos 5o na Lei Complementar Distrital 976/2020 e 4o do Decreto Distrital 41.463/2020, que abaixo se transcrevem: “Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: [...]. II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios;” (grifei) “Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e neste Decreto, fica condicionada: [...]. II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, devendo o devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios;” Diante do exposto, acolho o pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC. Deverá a parte autora arcar com os ônus da sucumbência, sendo devidos os honorários advocatícios, no valor de 10% do valor atualizado da causa. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator